Tribunal: STF
Processo: RE 103508
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-03-14
Data de publicação: 1986-03-14

Ementa:
TRIBUTÁRIO. ICM SOBRE O VALOR DA CONTRIBUIÇÃO PREVISTA NA RESOLUÇÃO
N. 421, DE 23.03.1977, DO BANCO CENTRAL, EM OPERAÇÃO DE EXPORTAÇÃO
DE FEIJAO SOJA EM GRAO. SENTENÇA CONCESSIVA DE SEGURANÇA PARA
EXCLUSAO DE VALOR (DA CONTRIBUIÇÃO) DA BASE DE INCIDENCIA DO ICM.
ACÓRDÃO LOCAL, QUE A REFORMOU, DENEGANDO O 'WRIT'. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO, PELAS LETRAS 'A' E 'D', COM ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE
VIGENCIA DO ART-19, III, 'A', 153, PAR-21, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL,
DISSIDIO COM A SÚMULA 125 E COM JULGADOS REFERIDOS. TEMAS
CONSTITUCIONAIS NÃO PREQUESTIONADOS. DISSIDIO NÃO DEMONSTRADO E, NA
VERDADE, NÃO CARACTERIZADO. SUMULAS NS.282, 291 E 356.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.